Tribunal: TJMT
Processo: 1054739-96.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054739-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO PAULO DA SILVA - CPF: 873.997.681-53 (APELADO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ação de busca e apreensão – EXTINÇÃO DA AÇÃO ATRAVÉS DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – DESNECESSIDADE DE NOVO SENTENCIAMENTO PELO JUÍZO
A QUO

– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se nula a sentença de primeiro grau, porquanto expressamente consignado no julgamento do recurso de agravo de instrumento a aplicação de efeito translativo que culminou com a extinção da ação de busca e apreensão manejada pela instituição bancária, revelando-se, portanto, o esgotamento da jurisdição da instância de primeiro grau, nos termos dos artigos 492 e 493, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1054739-96.2020.8.11.0041, proposta em face de
ROBERTO PAULO DA SILVA
,
julgou improcedente o pedido e procedente o pedido contraposto do requerido para condenar o requerente ao pagamento de danos morais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) atualizados a partir da citação válida.

Ainda, condenou a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Irresignada, a instituição apelante, nas razões coligidas no Id 89820990, sustenta que a sentença fora proladata equivocadamente, porquanto “
a parte ré agravou da decisão que deferiu a liminar, TENDO SIDO DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO, alegando a inexistência da mora. Entendeu o Tribunal que assistia razão a agravante e VIA EFEITO TRANSLATIVO determinou a extinção do feito em 1º grau nos termos do artigo 485, inciso IV, condenando o banco nas custas e honorários e entendeu por prejudicado recurso”
(sic).

No entanto, alega que
“inobservando o efeito suspensivo atribuído ao recurso supramencionado, adveio sentença julgando improcedente a ação de busca e apreensão nos termos do artigo 487-I do CPC e acolhendo o pedido contraposto do para condenar o requerente ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atualizados a partir da citação válida, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da condenação”
(sic).

Afiança que “
o Tribunal, via efeito translativo, DETERMINOU A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, entendendo por prejudicado o recurso”
, e complementa que
“a sentença prolatada pelo juízo a quo conflita claramente com o fundamento exposto no acórdão consolidado, uma vez que o juízo de piso sentenciou pela IMPROCEDENCIA DA AÇÃO e fixou condenação à parte autora”
(sic).

Defende, assim, que em havendo um entendimento contrário em 2ª instância àquele proferido pelo juízo julgador singular, deve-se prevalecer a decisão do Colegiado.

Pontua que
“manter o entendimento esposado pelo Magistrado de 1º grau, a qual decidiu por julgar improcedente a ação de busca e apreensão e ainda fixar condenação a requerida, contraria FRONTALMENTE o que restou sedimento no acórdão proferido pelo Tribunal deste Estado e acarreta insegurança ao autor, uma vez que a demanda por ele proposta fora dado 2 desfechos completamente diferentes”
, de modo que entende que uma vez “
demonstrado claramente o equívoco ocorrido, tem-se que medida de justiça é a reforma/anulação da sentença, para que seja determinado para fins de conclusão em 1º grau o entendimento sedimentado no acórdão”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, de modo
a reformar a sentença recorrida
, determinando a observância do desfecho dado ao recurso de agravo de instrumento nº. 1027269-19.2020.8.11.0000, que aplicando o efeito translativo, extinguiu o feito manejado pela ora recorrente, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

Contrarrazões ofertadas no Id 89820998, o recorrido inicialmente discorre que
“somente na data em que foi realizado a apreensão, é que tomou ciência que estaria cadastrado como inadimplente junto a Apelante e, incorrendo em juros de mora por atrasos que não havia sido efetivamente cobrado”
(sic).

Diz que apresentou contestação na origem, oportunidade em que juntou toda a documentação pertinente em que se demonstrava que não estava em mora, contudo, a juíza singular apenas abriu vistas à instituição bancária, motivando-o a interpor recurso de agravo de instrumento, cuja tutela recursal lhe foi deferida e, no mérito,
“o Tribunal entendeu pela extinção da ação do Apelante, sem resolução do mérito e, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios”
(sic).

Esclarece que ao contrário do afirmado pela instituição recorrente,
“o deferimento da liminar em sede de agravo, não procedeu com o efeito suspensivo, e sequer menciona tal dispositivo, sendo apenas mencionado o artigo 1.019, inciso I do CPC, para deferimento da liminar, tão somente”
(sic), e esclarece que a entrega do bem ilegalmente apreendido somente foi realizada em 16/02/2021, ou seja, 61 (sessenta e um) dias após o ato imotivado.

Defende, assim, que
“a decisão do juízo de piso percorreu no mesmo entendimento que sucedeu a decisão do Tribunal, onde reconheceu que não houve comprovação da constituição de mora, inexistência da inadimplência e o consequente indeferimento da ação de busca e apreensão proposta pelo banco Apelante”
(sic), de modo que entende que
“não há que se falar em decisões conflitantes e nem mesmo inobservância do efeito suspensivo, visto que, este não foi aplicado ao recurso de Agravo de Instrumento. Ademais, considera-se ainda, a similaridade nas decisões, uma vez que ambas percorrem no mesmo sentido, ressalvando-se o pedido contraposto arguido em contestação”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença na íntegra.

Preparo recolhido, conforme certidão no Id 90139981.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne do presente apelo resume-se à irresignação da parte autora, ora apelante, com a sentença de origem
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto do requerido para condenar o banco demandante ao pagamento de danos morais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais, a instituição apelante afirma que a
parte ré agravou da decisão que deferiu a liminar nos presentes autos de busca e apreensão, alegando a inexistência da mora,

ao passo que este Tribunal entendeu que assistia razão ao agravante, ora apelado, e via efeito translativo, determinou a extinção desta ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, condenando o banco nas custas e honorários, julgando prejudicado o instrumento interposto por àquele (réu na ação de base).

Sustenta, assim, que fora
inobservado o efeito suspensivo atribuído ao recurso supramencionado, advindo a sentença nestes autos, julgando improcedente os pedidos aviados na ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 487, I do CPC, e acolhendo o pedido contraposto do réu/apelado para condenar o requerente ao pagamento de danos morais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), atualizados a partir da citação válida, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado, em sede de contrarrazões, sustenta
que, ao contrário do que alega o apelante, o deferimento da liminar em sede de agravo não procedeu com o efeito suspensivo,
mas tão somente deferiu a liminar vindicada, d
eterminando a restituição, de imediato, do veículo objeto do litígio. Defende, ainda, que
como se pode verificar, a decisão do Tribunal no Agravo de Instrumento nº. 1027269- 19.2020.8.11.0000 e a decisão recorrida do juízo singular, ambas percorrem pela improcedência da ação inaugural, ante a ausência da mora e da comprovação de inadimplência, com a única diferença que nesta houve o deferimento do pedido contraposto e condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que deve ser mantida na íntegra.

Pois bem. Ao que se infere dos autos,
verifico que razão assiste ao apelante. Explico:

Conforme se extrai dos autos, em sessão de julgamento do dia
14/04/2021
, houve o julgamento do Agravo de Instrumento nº.
1027269-19.2020.8.11.0000 interposto pelo devedor fiduciário na ação de base
, aqui apelado, oportunidade em que o Colegiado, a unanimidade de votos, decidiu por extinguir a demanda sem resolução de mérito, pela ausência de comprovação dos requisitos necessários ao seu ajuizamento, cujos termos, no ponto de interesse, seguem transcritos abaixo
:

“Diante do exposto, de ofício, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão nº. 1054739-96.2020.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 8º, do CPC”.

Infere-se, ademais, que o v. acórdão foi publicado no DJe em
24/04/2021
(Id 84004978), estando redigido nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO – MOTIVO: “NÚMERO INEXISTENTE” – CASO CONCRETO EM QUE AINDA SE EVIDENCIA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MORA E INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69.”

Ocorre que, por não ter sido cientificada a tempo da decisão supra, a qual somente se perfectibilizou na data de
26/04/2021
(conforme certidão de comunicação entre as instâncias de Id 84599485), a juíza
a quo
, em
16/04/2021
, proferiu
sentença
de mérito no seguinte sentido:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo com Resolução de Mérito a presente ação de Busca e Apreensão, Não Acolhendo o pedido inicial com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do CPC c/c Decreto Lei nº 911/69 e NÃO ACOLHO o pedido inicial e acolho o pedido contraposto do requerido para condenar o requerente ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atualizados a partir da citação válida. Expeça-se alvará das parcelas depositadas em juízo em favor ao requerente. Proceda-se baixa de restrições judiciais e cadastrais em desfavor do requerido.

Condeno a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.”

O exame dos autos, como visto, revela que a questão já havia sido definida anteriormente à
sentença
de primeiro grau, quando do julgamento do agravo de instrumento onde o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com espeque no
artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC
.

É pacífico tanto na doutrina como nos Tribunais pátrios a possibilidade de o juízo
ad quem
analisar
ex officio
questões de ordem pública em sede recursal conferida pelo chamado ‘
efeito

translativo
dos recursos’, a exemplo do seguinte aresto do STJ, assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
EFEITO

TRANSLATIVO
DO RECURSO
. RETENÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. RECONVENÇÃO. CONEXÃO COM A CAUSA PRINCIPAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO ART. 538 DO CPC/1973. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, contém fundamentação suficiente para amparar o resultado do julgamento e enfrentar as questões essenciais ao julgamento da lide. 2.
Possibilidade de se extinguir o processo sem resolução do mérito no curso de agravo de instrumento interposto em face de decisão de antecipação de tutela, tendo em vista o
efeito

translativo
dos recursos
. Julgados desta Corte Superior.
[...]” (REsp 1490726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) (destaquei)

Lado outro, rechaço a alegação do apelante de que fora atribuído efeito suspensivo no agravo de instrumento retromencionado, porquanto apenas houve o deferimento da antecipação de tutela determinando
a restituição, de imediato, do veículo objeto do litígio
. Entretanto, a despeito do afastamento de tal tese, é
nula
a
sentença
proferida após a decisão de extinção proferida em sede do referido recurso, sendo importante consignar, inclusive, que neste já há certidão de que houve o trânsito em julgado operado em
17/05/2021
(Id 87590464 do RAI nº.
1054739-96.2020.8.11.0041), de modo que seus contornos é que devem prevalecer no caso concreto.

Nesse sentido, e guardadas as proporções dos casos, assim
se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA –
EFEITO TRANSLATIVO – SENTENÇA POSTERIOR DE CONCESSÃO DA ORDEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTEÇA PROFERIDA APÓS A DECISÃO TERMINATIVA
– EMBARGOS REJEITADOS. É cediço nos tribunais pátrios a possibilidade de o juízo ad quem analisar ex officio questões de ordem pública em sede recursal conferida pelo chamado efeito translativo dos recursos.
Assim, se, em sede de agravo de instrumento, o processo foi extinto sem resolução de mérito, ao fundamento de ilegitimidade passiva ad causam, com aplicação do efeito translativo, é nula a sentença proferida em momento posterior
.”

(
N.U 0090406-94.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO EXTINTO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EFEITO TRANSLATIVO – SENTENÇA POSTERIOR
–
NULIDADE – SENTENÇA CASSADA
.
É nula a sentença quando o feito já foi decidido, anteriormente, por meio de acórdão transitado em julgado que, aplicando efeito translativo ao agravo de instrumento, extingue o feito sem julgamento de mérito
.”

(N.U 0037611-32.2010.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DA VERBA SALARIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA POSTERIORMENTE
– NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO PREJUDICADO.
Sendo extinta a Ação sem resolução do mérito em Agravo de Instrumento no qual foi aplicado efeito translativo, é nula a sentença prolatada posteriormente.
”
(N.U 0022636-54.2012.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

Por fim, esclareço que caso a parte apelada entenda que restou caracterizado, pela conduta do banco apelante,
ilícito capaz de gerar responsabilidade civil, deve pleitear eventual reparação em ação própria.

E no tocante às parcelas vincendas no curso da tramitação do feito singular, que foram depositadas judicialmente pela parte adversa para fins de elidir a mora, a exemplo dos comprovantes juntados nos Ids 89820995, 89919465, 93517978, 97259963 e 101055993, registro que a questão sequer foi objeto de manifestação do Juízo singular na sentença hostilizada, razão pela qual qualquer incursão acarretará em supressão de instância, devendo, portanto, ser discutida nos próprios autos perante o Juízo primitivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021